Tribunal: TJDFT
Processo: 0722248-18.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES AFASTADAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. CULPA PRESUMIDA NÃO ELIDIDA. DEVER DE CUIDADO E ATENÇÃO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Concedo aos recorrentes a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a situação de hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
2. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
3. Trata-se de recurso inominado interposto pelos réus/recorrentes, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e improcedente o pedido contraposto, condenando os réus a pagarem ao autor o valor de R$2.600,00, a título de indenização por dano material.
4. Em sede recursal, preliminarmente, os réus alegam ilegitimidade passiva, inépcia da inicial, incompetência dos Juizados Especiais e cerceamento de defesa. No mérito, sustentam a culpa concorrente do autor/recorrido pelo evento danoso e a procedência do pedido contraposto, assim como apresentam impugnação aos orçamentos exibidos, no pressuposto que as peças danificadas poderiam ser substituídas por peças usadas.
5. Em contrarrazões, o autor/recorrido requer a confirmação da sentença pelos próprios fundamentos.
6. Ilegitimidade passiva. A propriedade do veículo envolvido no acidente foi comprovada, registrada em nome do ESPÓLIO DE FAUSTO SOUZA SANTOS (ID 53410779, ID 53410822 e ID 53410868). Assim, em face da responsabilidade solidária entre o proprietário e a condutora do veículo, os réus são partes legítimas para responderem à pretensão deduzida. Nesse sentido: Acórdão 1204087, 07043719820178070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJe: 1o/10/2019. Ademais, tratando-se de direito pessoal, o cônjuge da parte não é parte integrante da relação processual (art. 73, do CPC). Preliminar rejeitada.
7. Inépcia da inicial. A peça processual foi assinada digitalmente e, por força dos princípios que regem os Juizados Especiais Cíveis, a identidade do autor foi confirmada, ratificando a autenticidade da assinatura. Nesse sentido: Acórdão 1768217, 07095092420238070005, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Preliminar rejeitada.
8. Incompetência. O deslinde da causa não exige a produção de prova pericial e, inexistindo complexidade técnica ou fática, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento. As provas produzidas são suficientes para o enfrentamento do mérito. Preliminar rejeitada.
9. Cerceamento de defesa. Os réus se manifestaram sobre a prova documental apresentada com a réplica, afastando eventual irregularidade, visto que exerceram o contraditório (ID 53410855). Preliminar rejeitada.
10. Em decorrência da presunção de culpa do condutor que colide na parte traseira de outro veículo, não satisfatoriamente afastada, impõe-se reconhecer que a segunda ré/recorrente agiu com imprudência, conduta que causou o dano ao veículo do autor, pois caso tivesse guardado a distância frontal e dirigisse com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, teria evitado o evento danoso. No mesmo sentido: Acórdão no 1439496, 07171967520218070020, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 27/07/2022, Publicado no DJE: 08/08/2022.
11. E segundo o contexto probatório, não se trata de culpa concorrente, porquanto demonstrada a responsabilidade exclusiva da segunda ré/recorrente pelo evento danoso.
12. Ademais, os orçamentos exibidos pelo autor/recorrido não foram desconstituídos pelos réus/recorrentes, porquanto as pesquisas feitas em sítios eletrônicos, genéricas e aleatórias, não são hábeis para afastar a força probatória dos orçamentos realizados, gerados depois de vistoriado o veículo danificado.
13. Outrossim, os valores indicados nos orçamentos apresentados estão em conformidade com as avarias produzidas no veículo do autor/recorrido, decorrentes do acidente de trânsito causado pela segunda ré/recorrente. Importa destacar que os padrões técnicos de segurança devem ser observados para o conserto do veículo danificado, de forma que não é razoável impor ao autor/recorrido a utilização de peças usadas ou o reparo das próprias peças danificadas, notadamente quando não recomendado. Nesse sentido: Acórdão 1328106, 07155585320208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021.
14. Por conseguinte, deve ser mantido o valor da condenação, representado no valor da franquia do seguro do veículo do autor.
15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/95).
16. Os recorrentes arcarão com as custas do processo e com os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.